Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719000-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RIVALDO SOUZA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. LAUDOS TÉCNICOS MANTIDOS. NÃO OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA. ATENUANTE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231, DO STJ. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO PARA TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE TRÁFICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Deve ser mantida a condenação dos réus quando a versão dos policiais, em ambas as fases, é harmônica, coerente e é corroborada por outros meios de prova, como o auto de apresentação e apreensão e como os laudos químico e de informática, que analisou arquivos dos celulares dos réus e quando há contradições, mesmo que pequenas, nas versões dos réus. 2. Comprovado que os réus sabiam que havia droga no veículo onde estavam e havendo finalidade de venda – tanto que elas já estavam particionadas – inviável desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. 3. Não há que se falar em desconsideração dos laudos de informática, sob a alegação de que eles foram juntados após a audiência de instrução, o que ofenderia o contraditório, pois, além de a determinação de juntada ter sido feita na própria audiência de instrução, sem irresignação, as partes juntaram alegações finais após os laudos, o que comprova a ausência de ofensa ao princípio citado e a ausência de prejuízo. 4. Mesmo reconhecida a atenuante da menoridade relativa, mostra-se descabida a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, eis que essa impossibilidade foi sedimentada na jurisprudência pátria, por meio da súmula no 231, do STJ, que foi mantida pela 3a Seção dessa Corte, e por meio do tema no 158, do STF. 5. Comprovado que os réus se dedicavam ao tráfico, inviável aplicar o privilégio previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. 6. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63 da Lei no 11.343/06. 6.1. Restando comprovada a utilização de determinado veículo na prática da traficância pelos réus, impossível a restituição pretendida pela terceira interessada, ainda que ela seja a proprietária do bem. 7. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da súmula no 26, desta Corte, sendo inviável apreciar o referido pedido nesta fase processual. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, defendendo a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, porquanto é primário, ostenta bons antecedentes e não existem elementos a demonstrar que ele se dedicava às atividades criminosas ou que integrasse organização criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que: “Para alterar as conclusões das instâncias ordinárias e reconhecer a aplicação do tráfico privilegiado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, medida vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.” (REsp n. 2.037.832/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003